Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-22.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra a cobrança de valores referente a serviços que alega não ter contratado. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor de reforma para julgar a ação totalmente procedente. DESCABIMENTO: Dano moral não configurado. O mero incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra a cobrança de valores referente a serviços que alega não ter contratado. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor de reforma para julgar a ação totalmente procedente. DESCABIMENTO: Dano moral não configurado. O mero incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem que suportar no dia-a-dia, em razão da vida em sociedade, não servem para gerar indenização. O que gera direito a` reparação e ́ o efetivo dano moral consistente em ofensa a` imagem e a` honra, bem como constrangimentos insuperáveis, o que não ocorreu no caso em julgamento, cujo transtorno limitou-se à esfera patrimonial do apelante. O valor cobrado indevidamente deve ser devolvido de forma simples, porque não houve demonstração de má-fé pela ré. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000469-22.2020.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
ALVES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-22.2020.8.26.0004 -Voto no 27601
2
VOTO No
27.601.
A.C. No
1000469-22.2020.8.26.0004 SÃO PAULO
APTE:
RENATO ALVES DO NASCIMENTO
APDO:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra a
cobrança de valores referente a serviços que alega não ter
contratado. Sentença de parcial procedência. Pretensão do
autor de reforma para julgar a ação totalmente procedente.
DESCABIMENTO: Dano moral não configurado. O mero
incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias que o
homem médio tem que suportar no dia-a-dia, em razão da vida
em sociedade, não servem para gerar indenização. O que gera
direito à reparação e ́ o efetivo dano moral consistente em
ofensa à imagem e à honra, bem como constrangimentos
insuperáveis, o que não ocorreu no caso em julgamento, cujo
transtorno limitou-se à esfera patrimonial do apelante. O valor
cobrado indevidamente deve ser devolvido de forma simples,
porque não houve demonstração de má-fé pela ré. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 121/123, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por
danos morais movida por Renato Alves do Nascimento contra Telefônica
Brasil S/A para (a) determinar o cancelamento do serviço denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-22.2020.8.26.0004 -Voto no 27601
3
“outros serviços digitais” inserido na fatura do autor referente a linha
telefônica descrita na inicial e (b) condenar a ré à devolução dos valores
pagos indevidamente pelo autor pelo serviço não contratado, com correção
monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a
ratear as custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00 em favor do autor e em 10% do valor do dano
moral postulado em favor da ré, observada a gratuidade processual
concedida ao autor.
O autor apela a fls. 125/130 sustentando que foi
cobrado indevidamente por serviço que não contratou, cabendo a
restituição em dobro do valor. Alega que sofreu danos morais que devem
ser reparados pela ré e que ultrapassam o mero aborrecimento. Pleiteia o
provimento do recurso para julgar a ação totalmente procedente.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 133/143.
É o relatório.
Inconformado com a procedência em parte da ação o
autor interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
Não restou configurado o alegado dano moral que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-22.2020.8.26.0004 -Voto no 27601
4
apelante teria sofrido.
A deficiência na prestação de serviço pela apelada em
razão da cobrança por serviços que não teriam sido contratados não enseja
indenização por dano moral, que só é cabível quando o fato acarreta
sofrimento ou vexame além do normal e não somente um mero incômodo,
como no caso dos autos.
Os fatos narrados, por si só, não são suficientes para
demonstrar a ocorrência de mácula à imagem do autor. Não haì prova de
que o apelante tenha sido exposto publicamente em decorrência da
cobrança, tendo o transtorno se limitado à esfera patrimonial do recorrente.
Cabe ressaltar que o dano moral que gera o dever de
indenizar eì aquele que extravasa o campo dos meros aborrecimentos,
percalços e pequenas ofensas.
O mero incômodo e o desconforto de algumas
circunstâncias que o homem médio tem que suportar no dia-a-dia, em
razão da vida em sociedade, não servem para gerar indenização. O que
gera direito à reparação eì o efetivo dano moral consistente em ofensa à
imagem e à honra, bem como constrangimentos insuperáveis, o que não
ocorreu no caso em julgamento.
Os valores cobrados indevidamente devem ser
restituídos de forma simples porque não restou evidenciada má-fé por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-22.2020.8.26.0004 -Voto no 27601
5
da apelada.
Em caso semelhante já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito,
com pedido de indenização por danos morais Serviços de
terceiro cobrados sobre fatura de telefonia fixa Sentença
de parcial procedência
Recurso do autor. DANOS
MORAIS
Não ocorrência
Cobrança indevida cujos
efeitos se encerram na esfera patrimonial Ausência de
abalo de crédito, exposição vexatória do nome da parte,
interrupção do serviço essencial, ou situação de penúria pela
cobrança. SUCUMBÊNCIA Requeridas que deram causa
ao ajuizamento da demanda pela cobrança sem respaldo
contratual
Honorários advocatícios arbitrados por
equidade. Recurso parcialmente provido”
(A.C. no 1001824-64.2019.8.26.0081, Rel. Des. Helio Faria,
j. 27/04/2020).
Diante disto, a r. sentença impugnada não merece
reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-22.2020.8.26.0004 -Voto no 27601
6
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR